Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-74.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Processo : 0702648-74.2018.8.07.0012 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs apelação sem realizar o pagamento do preparo. Por isso foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, deixou escoar o prazo sem promover o devido preparo, resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Ausente integração da parte adversa à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, não há honorários de sucumbência. Precedente: REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intime-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator